Tribunal: TJES
Processo: 5011108-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011108-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011108-21.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
KATIA LIMA DOS SANTOS.

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DO SAQUE CREDITADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual na qual a autora, pensionista, alega vício de consentimento na contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sustentando que não foi devidamente informada sobre a natureza do produto.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o conjunto probatório, composto pelo contrato digital com biometria facial (
selfie
) e, principalmente, pelo comprovante de que o valor do saque foi creditado e utilizado pela autora, demonstra a regularidade e a validade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual reitera a tese de vício de consentimento, pautada em sua condição de hipervulnerabilidade, e a violação ao dever de informação.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência analisou adequadamente as provas e deve ser mantida. Embora se reconheça a vulnerabilidade da consumidora, a instituição financeira ré se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar prova robusta da contratação, incluindo a validação por biometria facial e, de forma crucial, o comprovante do crédito do valor do saque na conta de titularidade da autora. A aceitação e utilização do valor creditado pela consumidora, sem qualquer ato imediato de devolução ou contestação, é conduta incompatível com a alegação de desconhecimento total do negócio. Tal fato, somado à prova da contratação digital, confere validade ao negócio jurídico e afasta a tese de vício de consentimento. Ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)